Tribunal: TCU
Processo: 005.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela empresa SNA  Comércio de Ferramentas Ltda.  ME, acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército, para aquisição de materiais gráficos diversos e brindes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa SNA - Comércio de Ferramentas Ltda. - ME, nos termos do § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, com pedido de cautelar, sobre possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 25/2018 para registro de preços, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército, para aquisição de materiais gráficos diversos e brindes, no valor estimado de R$ 11.631.830,76, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Orivaldo Ibiapina da Silva R$ 10.000,00 Higor Donaldo Santos de Freitas R$ 10.000,00 Duílio Sales Garcia R$ 10.000,00 José de Oliveira Melo Filho R$ 7.000,00 Armando Vieira de Matos Neto R$ 7.000,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército das seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 25/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. realização de pesquisa de mercado exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem considerar contratações similares realizadas pela Administração Pública, propiciando a ocorrência de substancial sobrepreço no orçamento estimado da licitação; 9.4.2. dimensionamento inadequado dos quantitativos previstos no Termo de Referência do aludido certame; 9.4.3. desconsideração das recomendações contidas em parecer jurídico, dando continuidade a um certame em que foram detectadas irregularidades; 9.4.4. recusa indevida de propostas e desclassificação sumária de licitantes, com caracterização de restrição à competitividade do certame; 9.4.5. condução do pregão eletrônico por outra pessoa que não era o pregoeiro oficial do certame, com utilização indevida do token do pregoeiro; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Representante e ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência, bem como ao Ministério Público Militar, para adoção de providências que possa julgar necessárias, em especial por conta de eventuais transgressões disciplinares observadas no âmbito destes autos; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.